Tribunal: TJDFT
Processo: 0700247-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO MAGISTRADO. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PATAMAR DE MAJORAÇÃO. ALTERAÇÃO. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME.
Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há 02 questões em discussão: (i) patamar utilizado para majorar a pena em razão da análise desfavorável de uma das circunstâncias judiciais, (ii) fração imposta para aumentar a reprimenda em virtude da compensação parcial da confissão com a agravante da multirreincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
1. Em que pese o legislador não ter estipulado um critériológico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (II) a fração de 1/6 da pena mínima ou (III) nenhum critériomatemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito subjetivo a qualquer um destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
2. A jurisprudência desta Corte vem permitindo o acréscimo da fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada. Esse critério, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, fixa o quantum “dentro dos limites previstos”, que são as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, aquilatadas às oito circunstâncias judiciais.
3. No presente caso, a pena-base foi estabelecida em patamar razoável e proporcional aos limites estabelecidos no tipo penal, não havendo qualquer reparo a ser feito.
4. Em se tratando de réu multirreincidente, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Recurso Repetitivo de Tema 585, já decidiu que a compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência deve ser efetivada de forma parcial, de maneira a preponderar a reincidência . 4.1. Ao se proceder à compensação parcial da agravante da multireincidência com a atenuante da confissão espontânea, a despeito da discricionariedade garantida ao magistrado, é possível se aplicar a fração de majoração da pena em 1/12 (um doze avos), quando esse patamar se mostrar mais proporcional e razoável ao caso concreto, consoante jurisprudência do TJDFT.
5. Deve a reprimenda pecuniária ser reduzida quando o valor estabelecido na sentença se mostra elevado e desproporcional à pena privativa de liberdade estabelecida.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.